Tribunal: TJMT
Processo: 1006111-50.2021.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006111-50.2021.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACERES
RECORRIDO: CHRISTTOFFEHR GUTTIERRY FIGUEIREDO DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - ACIDENTE - BURACO EM VIA PÚBLICA – LESÃO CORPORAL - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - DANO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ente municipal detém legitimidade para responder pelos danos ocasionados por buraco na via pública, porquanto lhe incumbe o dever de zelar pelas condições de segurança e trafegabilidade das vias, razão pela qual, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Recorrente.
2. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que por volta de 21h30min do dia 20/06/2021, trafegava com sua moto pela Rua Lava Pés, quando caiu em um buraco existente na pista. Relata danos materiais e morais, em razão dos defeitos em sua moto e lesão corporal sofrida, impossibilitando-o de trabalhar.
3. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o Município ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.282,90 (um mil e duzentos e oitenta e dois reais e noventa centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 assim dispõe: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
5. Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Município são necessários os seguintes requisitos: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente municipal.
6. Analisando os autos, verifico que restou demonstrada a omissão da Municipalidade na realização de reparos na via pública, inexistindo comprovação de sinalização adequada no local que indicasse inequivocamente a existência de buraco na pista.
7. Ademais, não há prova nos autos da culpa concorrente da vítima, ônus que competia à parte reclamada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
8. Os danos materiais arbitrados encontram-se em consonância com o pedido da inicial e orçamentos apresentados pela parte Autora.
9. Por fim, considerando que o acidente decorreu de falha na prestação do serviço pelo Município e gera direito a indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa” (precedentes do STJ), que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.
10. A propósito:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – CAUSA DETERMINANTE PARA A COLISÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER MANUTENÇÃO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – REJEITADO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Existindo omissão do Poder Público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, o Poder Público possui o dever de reparar o eventual prejuízo. 2. Demonstrada a conduta lesiva diante da ausência do dever de manutenção da pista, deixando em condições de tráfego, resta configurado a responsabilidade do Município em indenizar, a título de dano moral. 3. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de minoração dos valores deve ser rejeitado. 4. O dano estético pode ser cumulado com dano moral, nos termos da Súmula no 387 do STJ. A lesão permanente, constitui dano estético passível de reparação. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida. (N.U 0036715-13.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)”
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006111-50.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CHRISTTOFFEHR GUTTIERRY FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 064.351.351-50 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024